Tribunal: TJSP
Processo: 2247002-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Tutela de urgência - Deferimento de pedido de restabelecimento de auxílio-doença - Irresignação do INSS alegando incompetência da Justiça Estadual para apreciar a matéria e falta dos requisitos para a concessão da benesse autorizada - Tratando-se de ação acidentária a Justiça Comum é a competente para apreciar a matéria - Ausência de comprovação da

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Tutela de urgência - Deferimento de pedido de restabelecimento de auxílio-doença - Irresignação do INSS alegando incompetência da Justiça Estadual para apreciar a matéria e falta dos requisitos para a concessão da benesse autorizada - Tratando-se de ação acidentária a Justiça Comum é a competente para apreciar a matéria - Ausência de comprovação da incapacidade laborativa do segurado e o nexo-causal – Perícia recentemente realizada nos autos ainda está sob o crivo do contraditório – Perito judicial concluiu pela incapacidade parcial e temporária – Incapacidade diagnosticada não autoriza a concessão de qualquer benesse – Perigo da irreversibilidade dos alimentos - Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão reformada - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247002-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada MARCIA
CRISTINA DA COSTA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
agravo do INSS.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247002-84.2019.8.26.0000 -Voto no 13.289
2
Agravo de Instrumento no 2247002-84.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Marcia Cristina da Costa
Comarca: Guarulhos
Voto no 13.289
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Tutela de
urgência - Deferimento de pedido de restabelecimento de
auxílio-doença - Irresignação do INSS alegando
incompetência da Justiça Estadual para apreciar a matéria e
falta dos requisitos para a concessão da benesse autorizada
- Tratando-se de ação acidentária a Justiça Comum é a
competente para apreciar a matéria - Ausência de
comprovação da incapacidade laborativa do segurado e o
nexo-causal – Perícia recentemente realizada nos autos
ainda está sob o crivo do contraditório – Perito judicial
concluiu pela incapacidade parcial e temporária –
Incapacidade diagnosticada não autoriza a concessão de
qualquer benesse – Perigo da irreversibilidade dos
alimentos - Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC
– Decisão reformada - Recurso provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo INSS contra respeitável decisão da MM. Juíza de
primeiro grau de jurisdição proferida nos autos da ação acidentária movida por
Márcia Cristina da Costa, que concedendo liminar à tutela de urgência requerida,
determinou o restabelecimento do auxílio-doença do auxílio-doença acidentário em
favor da segurada (fls. 136/138).
Pretende a agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, que a competência para apreciar a matéria debatida é da Justiça
Federal, na medida em que a segurada pretende o restabelecimento de auxílio-
doença previdenciário. Desta forma, impõe-se a extinção do feito sem a resolução do
mérito. Assevera que não restou demonstrado a probabilidade do direito, eis que o
laudo administrativo aponta que a obreira está apta para o trabalho. Aduz que
também inexiste prova de perigo ou risco ao resultado útil do processo, pois não há
elementos nos autos capazes de demonstrar que a segurada não pode aguardar a
solução definitiva da lide. Discorre sobre a matéria debatida requerendo o
provimento do agravo.
Processado o agravo com o efeito suspensivo almejado, a
autora apresentou sua contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247002-84.2019.8.26.0000 -Voto no 13.289
3
Do que se depreende da inicial da ação acidentária, a autora
lança bases na alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa, pois, no
exercício de sua função como operadora de máquina, onde era submetida a
movimentos repetitivos, elevação dos brações e submedida a luz forte e
fluorescente, veio a ser acometida de lesões nos membros superiores, coluna
cervical e lombar, além de acuidade visual. A par disso ingressou com ação
objetivando “reativar o auxílio-doença na modalidade acidentária” e a sua
conversão em benefício acidentário (fls. 15).
Logo, a matéria discutida nos autos principais trata-se de ação
acidentária e, por conseguinte, evidente que a competência é desta Justiça Comum
Estadual, consoante disposição do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
Sobre o tema, o C. Supremo Tribunal de Justiça editou a
Súmula 15, que dispõe que:
“compete à Justiça Estadual processar e
julgar os litígios decorrentes de acidente do
trabalho”.
Com relação à concessão do benefício em sede de tutela de
urgência, assiste razão à agravante.
Explico.
O deferimento inaudita altera pars da tutela de urgência será
concedida quando o juiz, analisando as provas dos autos, entender que há elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado do
processo.
Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada, como
no caso em tela, "não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão" (CPC, art. 300, § 3o), risco que ocorrerá se obrigar a ré, até a
solução definitiva da questão, a pagar o auxílio-doença, isso diante da dúvida sobre
a alegada incapacidade laboral.
No caso em tela, tal entendimento não foi observado na
avaliação da mui digna prolatora da r. decisão agravada.
Vale ressaltar que a autora não demonstrou na sede de cognição
sumária, de modo afirmativo e inequívoco, como exige a lei processual positiva,
afigurando-se insuficientes, por ora, os elementos colacionados, nesse sentido.
A estimativa de eventual incapacidade laborativa, assim como a
necessária confirmação do nexo causal, requisitos essenciais para a concessão de
benefício de natureza acidentária, depende de produção de prova pericial e, muito
embora esta tenha sido realizada recentemente nos autos principais, ainda está sob o
crivo do regular contraditório.
Oportuno ressaltar que o perito judicial concluiu que a obreira
apresenta incapacidade parcial e temporária (fls. 212), a qual não é capaz de
justificar a concessão de benesse alguma.
Em síntese, não estando preenchidos os requisitos do art. 300
do CPC, de ser reformada a r. decisão guerreada, indeferindo o pedido de tutela de
urgência.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247002-84.2019.8.26.0000 -Voto no 13.289
4
agravo do INSS.
JOÃO ANTUNES
Relator